Tribunal: TJDFT
Processo: 0754446-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PREMATURIDADE DIANTE DA PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. SENTENÇA CASSADA.
1 O Ministério Público recorre da decisão que rejeitou liminarmente a denúncia sob o fundamento de que a palavra da vítima não poderá ser confirmada por outros elementos de convicção, por não ter sido produzido laudo de exame de corpo de delito e nem ter sido arroladas testemunhas do fato, que seria imprescindível diante da divergência no relato das partes envolvidas.
2 A contravenção das vias de fato prescinde de laudo de corpo de delito para sua configuração, havendo aqui a palavra da vítima corroborada por fotografias das possíveis agressões sofridas, consubstanciando indícios suficientes para recebimento da denúncia.
3 Recurso provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.